Tribunal: TJSP
Processo: 1007487-05.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Preliminar de sentença extra petita afastada – Matéria de ordem pública – Não incidência de encargos moratórios antes do fato gerador, que se dá com o registro imobiliário – CTN, art. 35 - CC, arts. 1.227 e 1.245 – Correção monetária – Mera reposição do valor da moeda – Incidência desde a formalização do negócio – Base de

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Preliminar de sentença extra petita afastada – Matéria de ordem pública – Não incidência de encargos moratórios antes do fato gerador, que se dá com o registro imobiliário – CTN, art. 35 - CC, arts. 1.227 e 1.245 – Correção monetária – Mera reposição do valor da moeda – Incidência desde a formalização do negócio – Base de cálculo definida no REsp 1.937.821 – Tema 1.113, do STJ – Adoção da mesma base de cálculo para os emolumentos cartorários – Precedentes do STF, STJ e TJSP – Recurso voluntário da Municipalidade e reexame necessário desprovidos.